Tribunal: TJSP
Processo: 2047533-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA ENVOLVENDO COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. ARRESTO ENQUANTO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. Decisão que defere o arresto dos bens dos réus no valor da indenização pleiteada. Acerto da decisão recorrida. Fortes indícios de participação dos agravantes na fraude. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA ENVOLVENDO COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. ARRESTO ENQUANTO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. Decisão que defere o arresto dos bens dos réus no valor da indenização pleiteada. Acerto da decisão recorrida. Fortes indícios de participação dos agravantes na fraude. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, nos termos do art. 301 do CPC/2015. Ausência de determinação de levantamento de eventuais valores bloqueados e possibilidade de reversão da medida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047533-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante PEDRÃO
MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, são agravados WAGNER
TADEU DE FRANCESCO JUNIOR e VINICIUS JOSÉ IGNACIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047533-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12.780
2
COMARCA:
SANTOS
AGRAVANTE:
PEDRÃO MULTIMARCAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
(ANTIGA CD CAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA)
AGRAVADOS:
WAGNER TADEU FRANCESCO JUNIOR E VINICIUS JOSÉ IGNÁCIO
VOTO N.o 12.780
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA
ENVOLVENDO
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULOS.
ARRESTO
ENQUANTO
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. Decisão que defere o
arresto dos bens dos réus no valor da indenização pleiteada. Acerto
da decisão recorrida. Fortes indícios de participação dos
agravantes na fraude. A tutela de urgência de natureza cautelar
pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de
bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra
medida idônea para asseguração do direito, nos termos do art. 301
do CPC/2015. Ausência de determinação de levantamento de
eventuais valores bloqueados e possibilidade de reversão da
medida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação indenizatória,
envolvendo pirâmide financeira, em fase postulatória, que deferiu a concessão de tutela
de urgência, consistente no arresto das contas da agravante e ré no valor de
R$1.296.000,00.
Alega a agravante, em síntese, não ter participado de pirâmide
financeira, além de não possuir vínculo contratual algum com os autores e agravados.
Isso porque, o negócio discutido nos autos teria sido realizado entre os agravados e os
réus Sérgio e Francisca, e em momento algum a agravante teria participado de qualquer
tratativa, tendo os valores, em sua integralidade, sido devolvidos aos autores e
agravados. Questiona, ainda, a forma de realização do negócio. Põe em dúvida a
escolha do Distrito Policial de Terra Preta para investigação dos fatos, já que correto
seria que as investigações fossem realizadas em seu domicílio. Sustenta que, em razão
do bloqueio de suas contas, teve suas linhas de crédito cortadas. Reforça a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047533-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12.780
3
provas de sua participação no negócio. Pretende, enfim, a reforma da decisão agravada.
O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC/2015,
tempestivo e está devidamente preparado.
Efeito suspensivo indeferido a fls. 15/18.
Contraminuta a fls. 21/26.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
A decisão recorrida assim pontuou (fls. 149/151):
“2) Os autores descrevem, em estrutura aparentemente piramidal (que
tem estado em voga nos últimos tempos, em investimentos com
promessas de altos ganhos), que aplicaram em negócio proposto pelos
réus para compra e venda de veículos. Dizem que no primeiro momento
receberam retorno do investimento, tendo isso sido chamariz para novas
aplicações. Arrazoam que a última aplicação, a maior, ficou acertada
para pagamento futuro, garantida por cheque, porém ao final
descobriram que nem o cheque era legítimo, nem os pagamentos
ocorriam nas datas aprazadas. Querem o reembolso do valor aplicado e
dos ganhos, estampado no cheque espúrio, pleiteando tutela antecipada
para arresto na quantia correspondente.
A tutela comporta concessão.
Como já adiantado, esse tipo de pretensão tem se tornado recorrente nos
últimos tempos, fruto da diversificação de investimentos tidos por
altamente rentáveis.
Os autores demonstram que essa situação já se encontra no âmbito
criminal (p. 47/146), lá capitulada como estelionato em investigação ainda
em curso, o que robustece a necessidade de cautela neste âmbito civil,
afinal, tudo indica que se há mau propósito por detrás da empreitada (que
já é inadimplida), novo processo pode acabar por estimular
escamoteamento de patrimônio apto a frustrar o provimento jurisdicional.
Ressalto que o Juízo, em outras ações do tipo, ordinariamente concedeu
a tutela de arresto, e que em entendimento recente deixou de fazê-lo no
tocante às instituições de "bitcoins", quando a medida se tornou inútil.
Todavia, aqui, há uma empreitada entre particulares, perante os quais se
desconhece o poder de indução do arresto (não se sabe, ainda, se a
medida é útil ou não), ante o que o vetor tempo/risco se faz presente,
justificando, enfim, a cautela pretendida.
Conclusão do jaez do "golpe" demanda contraditório, mas num juízo de
cautela (que, por seu turno, na exata letra da norma, pressupõe juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047533-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12.780
4
probabilidade), é forçoso que muito provavelmente o autor tenha mesmo
sido vítima do suposto golpe ou, na melhor das hipóteses, de involuntária
quebra dos operadores, por má gestão.
Numa ou noutra hipótese, evidente que o vetor tempo prejudica apenas a
parte autora, isto é, quanto mais tempo passar, mais difícil será de
reverter a situação, caso ao final se confirme o que agora apenas se
supõe. Não cabe, outrossim, que o ônus do tempo do processo fique nas
mãos só dos autores, a princípio vítima do que se engendrou.
Ressalto que a medida é reversível a qualquer tempo, notadamente após
o ingresso dos réus no processo, justificadamente.
Assim, porque provável o direito (os documentos da inicial provam o
investimento com saldo de R$ 1.296.000,00, bem como a impossibilidade
de restituição voluntária), e porque evidente o perigo de dano (demora),
CONCEDO a tutela provisória requerida, pelo que DETERMINO O
ARRESTO, por meio do sistema BACENJUD, de ativos em nome de:
a) FRANCISCA KALINKA SERRA CERQUEIRA NUNES PASSARELI,
CPF 192.367.648-27;
b) SÉRGIO AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO, CPF/MF No
326.682.128-98;
c)
CD
CAR
COMÉRCIO
DE
AUTOMÓVEIS
LTDA,
CNPJ
07.915.359/0001-38;
Emita-se ordem no valor de R$ 1.296.000,00.
Com o cumprimento, e regularizada a procuração de VINÍCIUS, tornem.”
Com acerto a decisão recorrida.
Na inicial, os autores descrevem que foram vítimas de pirâmide
financeira, da qual a agravante faria parte. Afirmam a participação da agravante no
negócio, com transferência de valores para o autor (por exemplo, a fls. 4, no valor de
R$140.000,00; a fls. 6, em que constam diversas transferências envolvendo a
agravante). A fls. 28 há comprovante de transferência bancária envolvendo a agravante.
Consta, ainda, do Inquérito Policial no 2339425-95.2019.030228,
em trâmite no 1o Distrito Policial de Mairiporã, que: “Constou do boletim de ocorrência no
711/2019, lavrado nesta Distrital, que WAGNER TADEU DE FRANCESCO JUNIOR, no
mês de março do corrente ano, foi procurado por FRANCISCA KALINKA
SERRACERQUEIRA NUNES PASSARELL a qual lhe ofereceu uma proposta de negócio
de compra de veículos de leilão. Em virtude da possibilidade de se obter um grande
lucro, WAGNER, arrecadando valores também de outros investidores, começou a
realizar depósitos na conta bancária determinada por KALINKA. Tal conta é de
titularidade da empresa CD CAR, tendo como sócios PETROCELLI ANDERSON DA
SILVA e JOCIMAROLIVEIRA DA CRUZ. Ocorre que após o prazo estipulado por
KALINKA para devolver o valor prometido pela mesma, R$ 1.500,00 (um milhão em
quinhentos mil reais), KALINKA entregou diversos cheques em nome de SERGIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047533-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12.780
5
AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO, porém os mesmos foram recusados pela
instituição bancária. De imediato, foi ouvido em declarações o senhor PETROCELLI, o
qual negou a existência desse investimento prometido por KALINKA. Com relação aos
valores depositadas na conta da CRCAR, disse que KALINKA tinha a intenção de
comprar um imóvel seu, tendo dito a ele que tasi valores seriam para efetivar tal compra.
No entanto, depois tal negócio não se efetivou, sendo que PETROCELLI devolveu o
dinheiro para KALINKA. Diante do exposto, considerando que a conduta acima descrita
se amolda, em tese, ao crime tipificado no Artigo 171, “caput”, do Código Penal,
havendo necessidade e justa causa para deflagração do persecutório criminal” (fls. 48).
Em sede policial foram ouvidos Wagner Tadeu de Francesco (fls.
52 e fls. 75), Petrocelli Anderson da Silva (fls. 53/54), Jocimar Oliveira da Cruz (fls. 73).
Foram juntados documentos (fls. 55/72 e fls. 76/128).
Há, portanto, fortes indícios de participação da agravante na
alegada pirâmide, ao contrário do que alega no recurso.
Desse modo, nos termos do art. 301 do CPC/2015, plenamente
viável o arresto, enquanto tutela de urgência de natureza cautelar, ante o risco de
dilapidação do patrimônio, conforme bem decidido em primeiro grau de jurisdição.
Nesse sentido:
Sociedade em conta de participação. Ação de resolução de contrato
cumulada com pedidos de índole indenizatória, assim como de
desconstituição de personalidade jurídica. Decisão de deferimento de
arresto de bem imóvel pertencente à suposta sócia. Agravo de
instrumento dos réus. Existência de fortes indícios de que os agravantes
-- todos representados pelo mesmo procurador, que apresentou
contestação única -- integrem o mesmo grupo econômico. Elementos dos
autos a provar, de modo suficiente para os fins deste agravo de
instrumento, que uma das empresas recorrentes está envolvida em
negociações fraudulentas no âmbito do mercado financeiro (pirâmide
financeira). Arresto. Finalidade de acautelar eventuais direitos que sejam
reconhecidos, ao final da demanda, em prol dos agravados. Tal medida
não significa que já tenha sido como certa a existência de grupo
econômico; tampouco configura a proclamação, desde já, da
desconsideração da personalidade jurídica. A decisão de arresto de bens
se toma em caráter cautelar, se presentes os pressupostos inerentes às
decisões cautelares, essencialmente "fumus boni iuris" e "periculum in
mora". Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047533-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12.780
6
(TJSP; Agravo de Instrumento 2007521-64.2020.8.26.0000; Relator (a):
Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 1a VARA EMPRESARIAL E
CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data
de Registro: 12/05/2020)
AGRAVO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE
VALORES. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BLOQUEIO DE TODOS OS
BENS. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. MEDIDA DEFERIDA
PARCIALMENTE. NÃO CONHECIDA O RECURSO QUANTO AO
TÓPICO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO
REFORMADA. 1. Ressalvado meu posicionamento anterior, melhor
considerando a questão, as partes agravadas estão sofrendo diversas
demandas, envolvendo o mesmo fundo fático, qual seja a prática de
suposta pirâmide financeira com prejuízo a todos os seus clientes. 2.
Ademais, esta Corte em casos análogos tem deferido a cautelar de
arresto, com o intuito de garantia a efetividade de futuro processo. Diante
das alegações de fraudes, deve ser deferido o arresto com o intuito de
garantir execução futura, evitando a dilapidação patrimonial. 3. Recurso
parcialmente provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2028715-23.2020.8.26.0000; Relator (a):
Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 11a. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2020; Data de
Registro: 04/05/2020)
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS INTERMEDIAÇÃO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM
CRIPTOMOEDAS - EVIDENCIAÇÃO DE PRÁTICA DE PIRÂMIDE
FINANCEIRA AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL TUTELA DE
URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. Autora, investidora em criptomoedas com
promessa de ganhos expressivos por parte dos requeridos, que
percebeu ter sido vítima de pirâmide financeira, ante a prisão do
correquerido pessoa física. Pretensão de anular o contrato de
investimento com o retorno do capital investido e dos rendimentos que
deveriam incidir no prazo do investimento. Pedido de tutela de urgência
para pesquisa e penhora de bens dos requeridos. Tutela de urgência
indeferida pelo juízo "a quo". Possibilidade de reversão da medida para
permitir que a autora arreste cautelarmente, de imediato, bens e direitos
compatíveis com os investimentos feitos, sem possibilidade sobre
alcançar os rendimentos esperados (sob pena de risco a outras vítimas),
ante o risco de dano ao resultado útil do processo caso as medidas de
busca patrimoniais sejam postergadas para depois da formação do título
executivo. Decisão agravada reformada em parte. Recurso de agravo de
instrumento provido parcialmente para permitir que a autora arreste bens
e direitos dos requeridos no montante dos investimentos efetuados, no
importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
(TJSP; Agravo de Instrumento 2261501-73.2019.8.26.0000; Relator (a):
Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro de Catanduva - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2020;
Data de Registro: 08/04/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA ENVOLVENDO
"BITCOINS". TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA
CAUTELAR, CONSISTENTE NO BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE
IMÓVEIS. Decisão que defere o bloqueio das matrículas de imóveis de
propriedade dos agravantes, acusados da prática de pirâmide financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047533-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12.780
7
envolvendo "Bitcoins". Acerto da decisão recorrida. Indícios suficientes
de participação dos agravantes na fraude. A tutela de urgência de
natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro,
arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e
qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, nos termos
do art. 301 do CPC/2015. Ausência de prejuízo demonstrado pelos
agravantes, que podem exercer a posse sobre o bem. Decisão
suficientemente motivada. Não se confunde fundamentação sucinta com
ausência de fundamentação. As decisões fundadas em tutela de
urgência não se submetem ao prévio dever de consulta às partes, nos
termos do art. 9o, parágrafo único, I, do CPC/2015, como na hipótese dos
autos, não havendo violação ao art. 437, § 1o, do CPC/2015. Preclusão
pro
judicato.
Inocorrência.
Insurgências
quanto
à
legitimidade,
desconsideração da personalidade jurídica e demais matérias de mérito
que devem ser enfrentadas oportunamente. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2044278-91.2019.8.26.0000; Relator (a):
Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Embu das Artes - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data
de Registro: 23/09/2019)
No mais, o valor efetivamente bloqueado (fls. 155/158), próximo a
R$10.000,00, é ínfimo perto da dívida cobrada pelos autores na inicial (R$1.296.000,00),
bem como não há, por enquanto, autorização de levantamento dos valores. A agravante
não juntou um documento sequer a demonstrar a alegada restrição de crédito e, ainda,
em que medida tal restrição é capaz de comprometer o exercício de sua atividade
empresarial. Não consta do recurso ou dos autos qualquer informação a respeito do
impacto financeiro do bloqueio para a agravante.
Assim, cuida-se de providência autorizada pelo art. 297 e art. 301,
ambos do CPC/2015 (tutela de urgência de natureza cautelar, mediante qualquer outra
medida idônea para asseguração do direito), especialmente considerando-se os vastos
elementos indiciários constantes dos autos, a indicar que os agravantes de fato
participaram ativamente de fraude consistente em prática de pirâmide financeira.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator